Tribunal: TJES
Processo: 5001138-79.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-79.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EWERTON VASQUES GOMES e outros
RECORRIDO: ELIETE VITORINO CAMPOS e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001138-79.2023.8.08.0011

RECORRENTE: EWERTON VASQUES GOMES e SUZICLEIDE CONTREIRO PAGIO CHRISTO

RECORRIDOS: ELIETE VITORINO CAMPOS; ANTONIO CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL. FURTO DE BICICLETA EM EDIFÍCIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAl. PRÉDIO SEM CONDOMÍNIO E SÍNDICO. DEVER DE MANUTENÇÃO QUE CABE AOS LOCADORES. RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS E NÃO DOS LOCADORES DO IMÓVEL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8856296. Contrarrazões apresentadas, id. 8856303, com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8856296), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8856287), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“o posto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que não restou demonstrada a responsabilidade dos locadores pelo furto, bem como que a manutenção de portas e portões, cadeados e fechaduras cabe aos locatários residentes no imóvel.

Trata-se de ação em que os autores sustentam, em síntese, que são locatários do imóvel dos réus e que por negligência destes, tiveram sua motocicleta furtada dentro da garagem do prédio, já que o portão estava com cadeado quebrado e os requeridos não providenciaram outro para o local, embora cientificados. Assim, postulam pela reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando que caberia aos recorridos instalarem mecanismos de controle e segurança no portão do prédio, pois trata-se e benfeitoria de responsabilidade dos proprietários. Sustentam que o portão do prédio ficava aberto todo período do dia, devendo ter sido instalado apenas uma fechadura ou cadeado com corrente.

Pois bem, conforme verifica-se dos autos trata-se de um prédio onde não existe Condomínio estabelecido e organizado administrativamente, tampouco síndico, como bem afirmam os autores.

Depreende-se do alegado pelos autores que o portão da garagem estava com o cadeado quebrado, sendo assim, entendo que caberia aos moradores do prédio providenciar um novo cadeado para o portão, pois conforme dispõe a lei de Locações manutenção e conservação das instalações de equipamentos elétricos, hidráulicos, mecânicos e de segurança de uso comum, é de responsabilidade do locatário ( Lei 8245/91, art. 23, § 1°, d).

Ainda, coaduno com o disposto na r. sentença primeva, que dispôs:

“Destarte, no caso dos autos, não restou comprovada a culpa dos réus, locadores e proprietários do imóvel, pelo furto ocorrido, já que a manutenção das portas e portões, incluindo cadeados e demais fechaduras, cabe ao locatário residente no local.

Aliás, os autores informam na exordial que havia entre as partes um contrato verbal.

Ora, para que houvesse configuração da responsabilidade dos réus pelos fatos ocorridos, necessariamente deveria haver previsão contratual para tanto, já que o locador, em regra, não é garantidor da segurança pública nas imediações do imóvel locado.

Portanto, tratando-se o furto de motocicleta de caso fortuito, que não tem como ser previsto, ocasionado por terceiros estranhos à relação contratual, não pode o locador ser responsabilizado a ressarcir o locatário.

Ademais, em AIJ restou esclarecido pelas pessoas ouvidas que o fechamento dos portões e portas não é hábito dos moradores, bem como que quando ocorre quebra do cadeado do portão, os próprios moradores compram outro para colocar no lugar, a fim de garantir a segurança do local.

Assim, tenho que não restou comprovada a responsabilidade dos réus pelos danos que os autores alegam terem sido provocados por negligência daqueles, não comportando procedência o pedido inaugural.”

Desta feita, não cabe responsabilizar os proprietários pela desídia dos locatários em não providenciarem um novo cadeado para o portão. A alegação de que caberia aos proprietários providenciarem mecanismo de controle e segurança no portão não prospera, até mesmo porque foi providenciado, pois havia cadeado, cabendo a manutenção do mesmo aos locatários/moradores do prédio.

Ainda, os próprios autores afirmam que o portão fica aberto todo período do dia, ora, cabe aos moradores do prédio manter o portão fechado objetivando a segurança de todos os moradores, e , se assim, não o fazem, não cabe responsabilização dos proprietários pelo ocorrido, até mesmo porque não existe dever legal contratualmente assumido pelos locadores de garantir a segurança publica no local.

No mais, como bem registrou a r. sentença, trata-se o furto de caso fortuito, não podendo ser os locadores responsabilizados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% ( dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)